Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OPORTUNIZADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
1. Concretizada a desclassificação do crime de apropriação indébita qualificada para a forma simples, é possível, em tese, a suspensão condicional do processo (Súmula 337, do Superior Tribunal de Justiça), motivo pelo qual devem os autos serem remetidos ao Juízo de origem para que o Ministério Público se manifeste acerca da possibilidade de oferecer o aludido benefício.
2. Recurso conhecido e preliminar acolhida.